Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-39.2022.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-39.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0042-80 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 031.007.031-70 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA - CPF: 019.334.161-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA
WASHOUT
. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reduzir de 40% para 10% a multa prevista em contrato de compra e venda de milho inadimplido, quando a execução se baseava na cláusula de
washout
(diferença entre preço contratado e valor de mercado na data da entrega).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a cobrança executiva está baseada na cláusula penal ou na cláusula
washout
; e (ii) se a sucumbência recíproca foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A cláusula washout possui natureza jurídica distinta da cláusula penal, configurando mecanismo de liquidação antecipada de perdas e danos com finalidade recompositiva, não punitiva, visando colocar o credor na mesma situação econômica em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido.

4. Em contratos aleatórios de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, a variação de preços no mercado de
commodities
é inerente à própria natureza do negócio jurídico, não configurando evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar revisão contratual.

5. Quando a parte decai de pedidos que representam o núcleo essencial de sua pretensão (nulidade da execução e resolução contratual), obtendo êxito apenas em aspectos acessórios (redução da multa), configura-se hipótese de sucumbência mínima da parte contrária, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução apresentados por MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA e KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os Embargos à Execução
, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o excesso da multa prevista na cláusula quarta do contrato de compra e venda de milho e reduzi-la para 10% sobre o valor do contrato.

Determino, ainda, a intimação da embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, na execução, 03 (três) cotações dos produtos junto a empresas do ramo atuantes na região, conforme previsto em cláusula contratual. Além disso, deverá ser realizada a atualização do valor da dívida, conforme fundamentação supra.

Traslade-se cópia desta sentença para a execução principal.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte embargante decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a embargada e 60% (sessenta por cento) para a embargante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 304207351), a apelante SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA argumenta, em síntese, que: a) a execução foi baseada na cláusula quarta, alínea "b" do contrato
(washout)
, que prevê indenização prefixada pelas perdas e danos, e não na cláusula penal prevista na alínea "a"; b) a cláusula washout é prática comum no mercado do agronegócio e visa compensar a parte lesada com a diferença entre o valor pactuado e o preço de mercado do produto na data da inadimplência; c) a sentença equivocadamente reduziu a multa prevista na alínea "a", quando a execução se fundamenta exclusivamente na alínea "b"; d) não há sucumbência recíproca, pois a parte embargante decaiu da maior parte dos pedidos.

Em contrarrazões (Id. 304207355), os apelados MAIKO DE SOUZA TEIXEIRA e KARINE APARECIDA MAGRI TEIXEIRA defendem a manutenção da sentença, argumentando que: a) a multa compensatória no valor de R$ 803.583,53 é extremamente onerosa; b) o artigo 413 do Código Civil determina que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz quando for manifestamente excessiva; c) a redução da cláusula penal é norma de ordem pública, conforme Enunciados 335 e 356 do Conselho da Justiça Federal; d) a multa é abusiva por exceder em quase duas vezes o valor do próprio contrato.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso consiste em determinar se a cobrança realizada pela apelante está baseada na cláusula penal (alínea "a" da cláusula quarta do contrato) ou na cláusula de indenização prefixada por perdas e danos, conhecida no mercado como
"washout"
(alínea "b" da mesma cláusula).

Para melhor compreensão, é importante analisar o conteúdo da cláusula quarta do contrato, que prevê:

"CLÁUSULA QUARTA: Sem prejuízo de a COMPRADORA poder considerar rescindido o contrato, a mora ou o descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido sujeitará o(s) VENDEDOR(ES) ao pagamento à COMPRADORA, nunca inferior ao maior valor entre os seguintes:

a) multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, cujo pagamento devido pelo(s) VENDEDOR(ES) poderá, a critério da COMPRADORA, ser exigido em produto ou em dinheiro, de acordo com a cotação do produto na data prevista para a respectiva entrega, apurada em 3 (três) empresas do ramo atuantes na região; ou

b) valor correspondente à diferença entre o preço pactuado neste contrato e o mercado apurado na data prevista para entrega do produto, calculado com base no mesmo critério estabelecido na letra 'a' acima."

É fundamental estabelecer a precisa natureza jurídica da cláusula prevista na alínea 'b' da cláusula quarta do contrato. Enquanto a cláusula penal, prevista na alínea 'a', tem função predominantemente punitiva e está sujeita à limitação do artigo 413 do Código Civil, a cláusula
washout
(alínea 'b') possui natureza jurídica distinta, configurando mecanismo de liquidação antecipada de perdas e danos.

O
washout
não estabelece um percentual fixo desvinculado do prejuízo real, mas sim um critério objetivo para apuração do dano efetivo sofrido pela parte que não recebeu o produto contratado. Sua finalidade é recompositiva, não punitiva, visando colocar o credor na mesma situação econômica em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido.

Para ilustrar essa diferença com um exemplo prático: se o preço do milho cair entre a data do contrato e a data da entrega, a cláusula penal (alínea "a") ainda imporia ao vendedor inadimplente o pagamento de 40% sobre o valor contratado, independentemente do prejuízo real sofrido pelo comprador. Já o
washout
(alínea "b") resultaria em valor zero ou até mesmo negativo, pois não haveria diferença de preço a ser compensada. Isso demonstra que o
washout
está diretamente vinculado ao prejuízo real, enquanto a cláusula penal tem caráter punitivo fixo.

Por essa razão, o regime jurídico aplicável ao
washout
não é o das cláusulas penais (artigos 408 a 416 do Código Civil), mas sim o da responsabilidade civil contratual e da indenização por perdas e danos (artigos 389, 395 e 944 do Código Civil). Consequentemente, não se aplica a limitação prevista no artigo 413 do Código Civil, que se destina especificamente às cláusulas penais.

Analisando os documentos do processo, especialmente a petição inicial da ação de execução, verifico que a apelante optou expressamente por cobrar o valor com base na alínea "b" da cláusula quarta, ou seja, a diferença entre o preço pactuado no contrato (R$ 27,80 por saca) e o valor de mercado na data prevista para entrega (R$ 78,50 por saca), resultando em uma diferença de R$ 50,70 por saca. Multiplicando essa diferença pelas 15.000 sacas contratadas, chegou-se ao valor de R$ 760.500,00, que, acrescido de juros e correção monetária, totalizou R$ 803.583,53.

A sentença recorrida, ao reduzir o valor cobrado para 10% do valor do contrato, aplicou equivocadamente o artigo 413 do Código Civil, que trata da redução equitativa da cláusula penal, a uma cláusula de natureza jurídica distinta
(washout)
, que não está sujeita a esse tipo de limitação.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Se o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo com o valor do débito, não há falar em inexigibilidade do título.

3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.

4. Recurso provido.”

(N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)
(Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CURSO SIMULTÂNEO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E RESCISÃO – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A decisão impugnada analisou minuciosamente as questões controvertidas e fundamentou adequadamente a condenação, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

O contrato de compra e venda futura de grãos é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo válida a cláusula que transfere ao vendedor a responsabilidade por força maior, desde que livremente pactuada, nos termos do art. 421 do Código Civil.

A notificação extrajudicial informando a impossibilidade de cumprimento do contrato configura inadimplemento antecipado, nos termos do art. 396 do Código Civil.

Restou comprovado nos autos que a apelada necessitou adquirir soja de terceiros a preços superiores, evidenciando os prejuízos decorrentes do inadimplemento, sendo cabível a condenação ao pagamento de perdas e danos.

A cláusula de Wash Out é amplamente utilizada no setor agrícola e sua validade é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade, não há motivo para sua revisão.

“Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue”
(N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

(N.U 1001234-62.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)
(Negritei)

No que tange à sucumbência, é necessário analisar com precisão o que constitui "parte mínima do pedido" para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Conforme se verifica dos autos, os embargantes formularam três pedidos principais: a) nulidade da execução pela ausência das três cotações; b) resolução dos contratos sem ônus com base na teoria da imprevisão; e c) redução da multa contratual.

A sentença recorrida rejeitou os dois primeiros pedidos, acolhendo apenas o terceiro. Considerando que os pedidos rejeitados representam a parte substancial da pretensão dos embargantes, especialmente a nulidade da execução e a resolução contratual sem ônus, que implicariam a extinção total da obrigação, enquanto o pedido acolhido (redução da multa) representa aspecto secundário que não afasta a obrigação principal, configura-se hipótese de sucumbência mínima da embargada/apelante.

Quando a parte decai de pedidos que representam o núcleo essencial de sua pretensão, obtendo êxito apenas em aspectos acessórios, aplica-se o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o acolhimento apenas do pedido de redução da multa, mantendo-se a execução e a obrigação principal, configura sucumbência mínima da embargada/apelante, justificando a aplicação do dispositivo mencionado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança baseada na cláusula quarta, alínea "b" do contrato
(washout)
, correspondente à diferença entre o preço pactuado e o preço de mercado na data prevista para entrega do produto, bem como afastar a sucumbência recíproca.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025